Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702046-95.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JOSEMARY DA SILVA MEDEIROS RECORRIDOS: VICTOR NEGRI MOREIRA, SEBASTIÃO MOREIRA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEITADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PESQUISAS REALIZADAS NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. MORA DECORRENTE DA LEI. VENCIMENTO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU. 1. A mera possibilidade de cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa não é motivo suficiente para conferir efeito suspensivo à apelação. O Código de Processo Civil estabelece regras para evitar dano ao devedor no cumprimento provisório, como a exigência de caução para o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade. 2. A ausência de consulta sobre o endereço do réu em um sistema específico disponível ao Poder Judiciário não provoca a nulidade da citação por edital se o caso concreto demonstrar que a busca foi efetiva e o Juízo de Primeiro Grau pesquisou em cadastros de órgãos públicos. 3. Não se admite a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual. 4. A juntada de cópia do instrumento do contrato de locação e o decurso do prazo de pagamento do aluguel são suficientes para caracterizar o fato constitutivo do direito do locador. A prova do pagamento incumbe ao locatário, por se tratar de fato extintivo do direito. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, § 3o, do CPC, sustentando que não foram esgotadas as tentativas de localizar o insurgente para realizar a citação pessoal, razão pela qual não poderia ter sido realizada por edital. Defende a nulidade da citação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 373, inciso I e § 1o, do CPC, asseverando que a parte contrária não logrou demonstrar seu direito material, tampouco houve decisão específica invertendo o ônus probatório. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada SARA RONS LAMOR PINHEIRO MAGALHÃES, OAB/DF 37.089 (id. 25310188 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 256, § 3o, e 373, inciso I e § 1o, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Juízo de Primeiro Grau cumpriu a determinação legal. As tentativas de citação iniciaram-se em junho de 2018 e a citação por edital foi deferida somente em maio de 2019. O endereço foi pesquisado no sistema BacenJud, no Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e no Sistema de Informações Eleitorais (SIEL). Decorreu-se quase um ano de busca, com os oficiais de justiça diligenciando nos endereços indicados (id 20866763, 20866765, 20866774, 20866775, 20866776 e 20866795). A atuação efetiva do Juízo de Primeiro Grau na busca do endereço é ilustrada, ainda, pelo fato dele ter acolhido a alegação de nulidade da citação e ter determinado novas tentativas em endereços não diligenciados. A apelante, por sua vez, não alegou a necessidade de busca no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores na ocasião, fazendo-o somente agora, em sede recursal (id 20866799, 20866809, 20866822 e 20866824). A Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não admite a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual” (id. 21105587 - Pág. 2). “Os apelados anexaram cópia de extrato de movimentação bancária que não registra os pagamentos, o que reforça a conclusão no sentido de os pagamentos não foram realizados, embora a prova competisse à apelante (id 20864558). O fato das chaves terem sido entregues pelos funcionários do restaurante no curso do processo torna inverossímil a alegação de pagamento, pois é indicativo do insucesso do negócio. A apelante não entregaria o imóvel se tivesse adimplido as obrigações contratuais, conforme sugere a regra da experiência comum permitida pelo artigo 375, do Código de Processo Civil. A impossibilidade de se localizar a apelante para responder a ação é outro indicativo de inadimplência, pois ela deveria ser encontrada no imóvel locado ou no endereço declinado no contrato (id 20864557, f. 1). As alegações a respeito da ausência de prova quanto às faturas de água e esgoto não são capazes de modificar a decisão. A sentença teve o cuidado de condicionar a execução à prova do pagamento das faturas, assim os apelados não poderão iniciar o cumprimento da sentença sem os comprovantes de pagamento, o que esvazia as alegações do recurso” (id. 21105587 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista convênio firmado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam realizadas em nome da advogada SARA RONS LAMOR PINHEIRO MAGALHÃES, OAB/DF 37.089 (id. 25310188 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016